Tribunal: TJMT
Processo: 1017954-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE”– EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC – OPORTUNIZAÇÃO DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DECISÃO SURPRESA CARACTERIZADA – ACÓRDÃO ANULADO - RECURSO PROVIDO.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
É nula, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a decisão que reconhece a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo relativo à ação de busca e apreensão, consistente na falta de notificação apta à constituição do devedor em mora, sem possibilitar ao autor se manifestar previamente sobre a questão, caracterizando, assim, a famigerada decisão surpresa, vedada pelos artigos 9o e 10 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017954-77.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), REGINALDO HIDEO UEMURA PERROT - CPF: 615.998.831-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE”– EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC – OPORTUNIZAÇÃO DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DECISÃO SURPRESA CARACTERIZADA – ACÓRDÃO ANULADO - RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. É nula, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a decisão que reconhece a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo relativo à ação de busca e apreensão, consistente na falta de notificação apta à constituição do devedor em mora, sem possibilitar ao autor se manifestar previamente sobre a questão, caracterizando, assim, a famigerada decisão surpresa, vedada pelos artigos 9o e 10 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, julgou prejudicada a Apelação Cível interposta pelo
Banco Bradesco S.A.

Neste momento, o banco alega que o acórdão é omisso, porque não intimou o intimou para se manifestar acerca da extinção do feito, caracterizando violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, nos termos do art. 9o e 10o do CPC, além de ofensa ao art. 487, parágrafo único do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente previstos (art. 5o, LV, CF).

Alega que embora a notificação tenha sido devolvida, a correspondência foi enviada para o endereço informado pelo próprio mutuário no contrato.

Defende que o devedor deve manter seus dados atualizados perante o credor, em observância ao princípio da boa-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que a ação de busca a apreensão não ajuizada não merece sobrepujar ao juízo de cognição inaugural, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na falta de comprovação da mora.

Na hipótese, o banco ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a constrição o veículo, dado em garantia em alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancário, celebrada ente as partes (id. 149275883 - Pág. 2).

A fim de comprovar a mora, juntou uma notificação, encaminhada ao endereço do contrato, desprovida do imprescindível Aviso de Recebimento.

Nesse contexto, constata-se não ter havido a devida comprovação da mora do devedor.

Como cediço, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do que dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Esse entendimento está, inclusive, sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para a constituição do devedor em mora, a fim de viabilizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão, impende que o credor comprove a entrega da notificação ao endereço indicado no contrato, ainda que não seja recebida pessoalmente pelo devedor, consoante entendimento pacificado pela Corte Superior.

Todavia, na hipótese, o aviso de recebimento, relacionado à notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor, retornou com a informação “Mudou-se”, ou seja, o documento não foi entregue.

Assim, torna-se imperioso reconhecer a falta de notificação válida, capaz de comprovar a constituição do devedor em mora, condição essa imprescindível para alicerçar a ação de busca e apreensão, circunstância que conduz à extinção do processo, sem apreciação de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Outrossim, a necessidade de intimação da parte, antes da extinção do processo, limita-se às hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, conforme prevê o § 1o do mesmo dispositivo.

Logo, não há falar de intimação da parte, tampouco em prévia intimação do advogado, como condição para a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, como dito antes, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado, de ofício, anulou a sentença e por outros motivos, extinguiu a ação sem oportunizar à parte credora ora embargante, manifestar acerca da comprovação da mora.

Como consabido, a sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes
sem que ela seja previamente ouvida
.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA - DEVEDOR JÁ FALECIDO - MORA NÃO CONFIGURADA - EFEITO TRANSLATIVO – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ART. 10, DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...) ausente pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, e Súmula 72, do STJ, imperioso o provimento do recurso, contudo, sem a aplicação do efeito translativo ante o óbice do artigo 10, do CPC, que veda a decisão surpresa.
(N.U 1024088-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Nesse passo, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado, porquanto a decisão, nos moldes proferidos, ou seja,
sem a prévia manifestação da parte acerca da eventual ausência da comprovação da mora
, viola, sobremaneira, o princípio do contraditório e da ampla defesa, reverenciados pela novel legislação processual civil.

Nesse contexto, apesar de reconhecida em grau recursal a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve a mencionada providência ser realizada em primeiro grau de jurisdição, de modo a não configurar supressão de instância.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para rever o voto condutor do Acórdão embargado, e assim, anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com o fito de oportunizar ao Banco credor manifestar acerca da ausência de comprovação da mora do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023